Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018341-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Locação de Móvel, Esbulho / Turbação / Ameaça, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (AGRAVANTE), EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 040.926.771-62 (AGRAVADO), SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.913.299/0001-40 (AGRAVADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS, LUCROS CESSANTES E MULTA – PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL

– AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS DAS PARTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – PROCESSO ELETRÔNICO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 5o DO ART. 1.017 DO CPC/2015 – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EFETIVADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – INVIABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não merece acolhimento a preliminar de descumprimento do art. 1.016, inciso IV, do CPC, quando inexiste prejuízo ao regular processamento da demanda, especialmente se atingido o fim almejado.

Não há se falar em vício de irregularidade formal do agravo de instrumento, em razão da ausência de cópias dos documentos enumerados no inciso I do art. 1.017 do CPC, quando se trata de autos eletrônicos.

A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível, portanto, não representa medida expropriatória imediata, uma vez que não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018341-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A

AGRAVADOS:

SANTO ANTÔNIO AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz Substituto
Fabrício Savazzi Bertoncini
, da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT,

nos autos da
Ação de Manutenção de Posse em Contrato de Locação C/C Pedido Subsidiário de Compensação Por Danos, Lucros Cessantes e Multa, com tutela de urgência no. 1000912-40.2023.8.11.0018
ajuizada por
EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ
em desfavor de

SANTO ANTÔNIO AGROPECUÁRIA LTDA
,
DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
e
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS
, que, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de transferência de valores concernente à penhora realizada no rosto dos autos de origem.

Em suas razões recursais, a agravante relata que ela “
e o Agravado EDUARDO, celebraram entre si contratos de locação de veículos, com vistas a fomentar as atividades desenvolvidas pelo Agravado EDUARDO e sua família
” (sic).

Afirma que “
o Agravado se tornou inadimplente, motivando a distribuição das Execuções de Título Extrajudicial no 1103163-67.2023.8.26.0100, 1103183-58.2023.8.26.0100 e 1103201-79.2023.8.26.0100, tramitando perante as 32a, 36a e 24a Varas Cíveis, todas do Foro Central, da Comarca de São Paulo/SP
” (sic).

Salienta que “
em todas as referidas demandas, a Agravante pleiteou e os respectivos magistrados concederam, a penhora no rosto dos autos no 1000912-40.2023.8.11.0018 e 1000849-15.2023.8.11.0018, ambos tramitando perante a 2a Vara Cível de Juara/MT
” (sic).

Sustenta que “
tornou-se credora sub-rogada (art. 778, inc. IV do CPC) de todos os direitos do agravado Eduardo em ambos os processos, passando a atuar na condição de terceira interessada
” (sic).

Explica que “
foi celebrado entre os Agravados, EDUARDO e SANTO ANTONIO, um contrato de arrendamento de terras a fim de que o Agravado EDUARDO, plantasse milho e soja nas terras pertencentes à Agravada SANTO ANTONIO
” (sic).

Descreve que ocorreu uma desavença entre eles, sendo que Eduardo declarou “
ter sido expulso à força das terras por ele locadas, bem como que nas terras havia uma plantação de milho a ponto de ser colhida
” (sic).

Ressalta que o agravado Eduardo moveu a ação de manutenção de posse em contrato de locação com pedido subsidiário de compensação por danos, lucros cessantes e multa, com pedido liminar, sendo que o magistrado “a quo” deferiu a liminar de reintegração de posse, cuja medida ainda não restou cumprida, dadas as repercussões dos atos que sucederam.

Assinala que “
SANTO ANTONIO
ingressou nas terras colhendo
o milho plantado por Eduardo e alienado a safra ao “GRUPO WEBLER
” (composto pelas empresas AGROPECUARIA VALE REAL LTDA E AGROPECUARIA GLOBAL LTDA)
” (sic).

Defende que “
essa alienação acabou por desencadear o ingresso do GRUPO WEBLER nos autos, n
a condição de terceiro interessado
, assumindo a aquisição da safra de milho e pleiteando o
depósito dos valores
que julga devidos pelas sacas colhidas quantificado no importe de
R$2.070.407,79 (dois milhões, setenta mil e quatrocentos e sete reais, e setenta e nove centavos)
” (sic).

Assevera que “
embora o juízo a quo tenha negado o pedido de deposito dessa quantia referente à aquisição das sacas de milho, o GRUPO WEBLER interpôs o Agravo de Instrumento no 1017436-69.2023.8.11.0000, que teve seu provimento concedido por este E. Tribunal de Justiça, reformando a r. decisão e autorizando o deposito judicial em razão de assegurar a destinação dos valores em detrimento da perecibilidade das sacas milho
” (sic).

Anuncia que “
após o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 1017436-69.2023.8.11.0000, o GRUPO WEBLER procedeu com deposito judicial dos valores, e a mera questão incidental, tornou-se palco para um embate entre Agravante e Agravados que sequer deveria existir
” (sic).

Argumenta que “
inexiste dúvida ou questionamento nos autos sobre o fato do Eduardo ser o proprietário da safra de milho – consequentemente, destinatário dos valores depositados pela aquisição da safra!
” (sic) e “
e por essas razões, em consequência das penhoras realizadas no rosto dos autos de origem, todas oriundas de execuções propostas pela Agravante em face do Agravado EDUARDO, deveriam os créditos depositados serem transferido às referidas demandas
” (sic).

Menciona que “
o d. magistrado de origem entendeu por bem negar o pedido de transferência dos valores, sob a afirmação de que a entrega do milho (ou valores) à Agravante, representaria uma antecipação da decisão final do processo, bem como isso inverteria a ordem processual, ordenando que a Agravante aguardasse a decisão final do proces
so” (sic).

Esclarece que “
a demanda cinge sobre a reintegração de posse nas terras onde era realizado o plantio e possíveis perdas e danos a serem fixadas em desfavor do Agravado SANTO ANTONIO, portanto NÃO POSSUI COMO OBJETO AS SACAS DE MILHO COLHIDAS CUJO VALOR FOI DEPOSITADO NOS AUTOS
” (sic).

Assegura que “
o deposito inerente às sacas de milho, é abarcado pela constrição ocorrida no rosto dos autos, devendo as quantias serem transferidas para as 03 (três) ações propostas em desfavor dos Agravado EDUARDO
” (sic).

Por fim, explana que “
sendo incontroverso o fato de que a safra de milho pertencia ao Agravado EDUARDO, e tendo o GRUPO WEBLER depositado judicialmente os valores atinentes a aquisição das sacas, por certo que não há embate sobre a quem pertenceriam estes valores
” (sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para autorizar a
transferência dos valores depositados nos autos pelo GRUPO WEBLER aos processos no. 1103163-67.2023.8.26.0100, 1103183-58.2023.8.26.0100 e 1103201-79.2023.8.26.0100
, em atendimento às ordens judiciais proferidas nos autos das ações acima especificadas (Id. 224529173).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 12/07/2024, conforme decisão de Id. 225808659.

A agravada,
SANTO ANTÔNIO AGROPECUÁRIA LTDA
, apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, haja vista a indicação errônea na peça recursal dos patronos e também por ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, afirma que “
o processo originário discute, além da rescisão contratual, as obrigações acessórias que o descumprimento que ensejou a rescisão ocasionou. Na seara cível, é notório que as obrigações acessórias acompanham a principal e devem ser garantidas da mesma forma, motivo pelo qual nitidamente os valores obtidos pela venda da saca de milho estão inerentes ao mérito da demanda
” (sic).

Salienta que
“é visível o direito de preferência do Arrendador, visto que o contrato de parceria possui cláusulas penais a serem pagas e o milho foi um acessório originário da obrigação principal”
(sic).

Explica que
“a penhora reconhecida gera mera expectativa do direito, não garantindo a transferência imediata dos valores antes da resolução do imbróglio, pois há incerteza sobre de quem de fato será a integralidade do valor, ante todas as cláusulas penais discutidas nos autos de origem”
(sic).

Ressalta que
“o início do imbróglio aqui debatido se deu em razão do deferimento da Habilitação da Agravada nos autos de origem, bem o arresto no rosto dos autos oriunda das ações n. 1103163-67.2023.8.26.0100 até o limite de R$ 1.374.106,20 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, cento e seis reais e vinte centavos) e n. 1103201-79.2023.8.26.0100 até o limite de R$226.618,03 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e dezoito reais e três centavos)”
(sic).

Assinala que
“a cláusula décima em seu parágrafo primeiro do contrato de parceria agrícola discutido no processo de origem aduz que eventual penhor de safra não pode, sob hipótese alguma, comprometer o percentual dos frutos cabíveis à PARCEIRA OUTORGANTE na partilha (g.n)”
(sic).

Sustenta que
“parte Agravante omitiu tanto deste Tribunal quanto do Juízo a quo que a decisão dos autos de n°1103163-67.2023.8.26.0100 pretendia impossibilitar a venda do produto in natura, nada versando sobre o valor auferido com a venda”
(sic).

Por fim, assevera que
“a decisão ora agravada está coberta de razão ao impedir o levantamento da vultosa monta pretendida, vez que o arresto dos autos de n° 1000912-40.2023.8.11.0018 foram exclusivamente sobre as sacas de milho e não sobre o valor depositado”
(sic). Pede, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão (Id. 230738682).

Por sua vez, o agravado
EDUARDO VALDAMERI VERGUT
também requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por indicação errônea dos advogados de uma das partes agravadas e por ausência de atendimento ao art. 1.017 do CPC.

No mérito, argumenta que “
os títulos extrajudiciais executados pelo Agravante em face do Agravado tratam-se de alugueis de caminhões, os quais já foram todos devolvidos de longa data
” (sic).

Esclarece que “
Embora o Agravante esteja correto quando afirma que os valores do milho pertencem ao Agravado Eduardo Valdameri Vergutz, o argumento de que o montante deve, em razão da penhora no rosto do processo, ser transferido para o credor não se sustenta, na medida em que, consoante já esposado seria um adiantamento de mérito
” (sic).

Destaca que “
o processo 1000912-40.2023.8.11.0018 corrente na 2o Vara da Comarca de Juara-MT., conta com várias decisões favoráveis ao Agravado EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ em face do Agravado SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA (doc. 1), a maioria delas ordenando a reintegração de posse, entre outras cominações, as quais, todavia, até o presente não surtirão quaisquer efeitos práticos em benesse do Agravado
” (sic). Postula, assim, pela manutenção da decisão singular (Id. 230866197).

Preparo devidamente recolhido (Id. 224631156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, observa-se que não prospera a preliminar contrarrecursal de indicação errônea dos advogados da agravada SANTO ANTÔNIO AGROPECUÁRIA LTDA e de ausência de dialeticidade recursal, por conta disso.

E digo isso porque, não obstante a parte agravante não tenha indicado os nomes e endereço dos advogados dos agravados na petição do agravo de instrumento, esta falha não impede o conhecimento do recurso, haja vista que, tratando-se de processo eletrônico, a recorrente realizou correto cadastramento das partes e representantes, o que permitiu a correta identificação e intimação dos causídicos.

Além disso, a inobservância do dispositivo mencionado alhures consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do recurso, como pretendido pela parte agravada, ainda mais se esta ofereceu contraminuta de forma tempestiva (Id.
230738682
) e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.016, IV, DO CPC
, E INOVAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
– DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dentre os requisitos para interposição de Agravo de Instrumento está o dever de indicação do nome e endereço completo dos advogados que atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.
(...).”
(N.U 1026220-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Desta forma,
rejeito
a preliminar aventada na peça
contrarrecursal
de descumprimento do art. 1.016, inciso IV, do CPC.

Da mesma forma, não há como prosperar a alegação de ausência de atendimento ao art. 1.017, inciso I, do Digesto Processual Civil por ausência de juntada da juntada específica dos documentos elencados.

Isso porque, tratando-se de processo eletrônico, os mesmos são
dispensáveis
, a teor do §5o do referido dispositivo,
verbis
:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

§ 5o Sendo eletrônicos os autos do processo,
dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.”

Nestes termos,
rejeito
a prejudicial.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos de origem que entre a agravante
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
e o agravado
EDUARDO VALDAMERI VERGUTZ
foi estabelecido um contrato de prestação de serviços para locação de veículos, da qual o agravado está inadimplente.

Por outro lado, os processos conexos que precedem o presente agravo de instrumento possuem como cerne da discussão o contrato de parceria agrícola pactuado entre os agravados
EDUARDO WALDAMERI VERGUTZ
e
SANTO ANTÔNIO AGROPECUÁRIA EIRELI
, onde Eduardo plantou milho e soja nas terras pertencentes a Santo Antônio.

Ao que tudo indica, houve atraso na entrega das sacas de soja acordadas para o período de 2022/2023 e demais encargos.

Em decorrência de suposta desavença entre eles, Eduardo foi expulso da terra, razão pela qual este ajuizou a Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar no. 1000912-40.2023.8.11.0018, sendo que o Magistrado “a quo” deferiu a liminar de reintegração de posse.

Conforme apresentado nos autos,
a agravada SANTO ANTÔNIO colheu o milho plantado por Eduardo e alienado a safra ao “GRUPO WEBLER”, que na condição de terceira interessada pleiteou o depósito dos valores pelas sacas de soja, no valor de R$2.070.407,79 (dois milhões, setenta mil e quatrocentos e sete reais, e setenta e nove centavos)
.

Tendo em vista este depósito, a ora agravante, na condição de credora do agravado Eduardo, requereu a transferência dos valores depositados nos autos pelo GRUPO WEBLER aos processos no. 1103163-67.2023.8.26.0100, 1103183-58.2023.8.26.0100 e 1103201-79.2023.8.26.0100, cuja decisão restou consignada nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Quanto ao Recurso interposto por Vamos Locação de Caminhões (Id. 133335606), a Recorrente apresentou que a Decisão de Id. 131985554 foi omissa pois teria desconsiderado o arresto no rosto destes autos e que não determinou a entrega das sacas de milho depositadas - à época - junto ao Grupo Webler a ela. Requereu pelo acolhimento dos Aclaratórios e a consequente retificação da decisum para que as sacas de milho em posse do Grupo Webler sejam entregues à Embargante.

Sem razão.

Primeiro que a decisão de deferimento de arresto na ação cautelar outrora ajuizada pela Embargante não representa qualquer comando de entrega de milho ou de valores. Referida penhora representa a constrição de um crédito, ou expectativa dele, no que se reporta a um valor a ser recebido no futuro.

Segundo que a efetiva entrega do milho (ou valores), neste momento, à Embargante, representará uma antecipação da decisão final do processo, o que, do contexto, para além de inverter a ordem processual, em razão da quantia elevada dos valores pretendidos prudente que se aguarde a decisão final, que se avizinha.

Portanto, tendo em vista que o crédito da Recorrente se encontra resguardado, por ora, seu pedido não merece acolhimento.

Prossigo.

(...)

d)
defiro o pedido de Vamos Locação de Caminhões (Id. 152520825) quanto ao registro de arresto no rosto destes autos referente ao valor até o limite de R$ 484.916,24, conforme apurado no feito n.o 1103183-58.2023.8.26.0100 (Decisão de Id. 152520828);

e)

indefiro
o pedido de Vamos Locação de Caminhões (Id. 152520825) quanto transferência dos valores depositados nestes autos aos processos no 1103163-67.2023.8.26.0100, 1103201-79.2023.8.26.0100 e 1103183-58.2023.8.26.0100, com esteio nas mesmas razões e fundamentos apresentados quando da análise do Recurso de Embargos de Declaração acima;

(...)”

Pois bem. Pelo que se observa da questão posta à apreciação deste Colegiado, o valor depositado em Juízo está intrinsecamente ligado ao
mérito
das ações em andamento. Isso porque a safra de milho colhida é um produto acessório do bem principal (contrato de parceria agrícola) discutido e, na ação de n°. 1000849-15.2023.8.11.0018, conexa à lide do depósito do valor, várias cláusulas do contrato de parceria foram questionadas bem antes do depósito judicial da monta ora em contenda.

Importante ressaltar que o reconhecimento da penhora no rosto dos autos gera mera expectativa do direito, não garantindo a transferência imediata dos valores antes da resolução da lide, pois há incerteza sobre de quem de fato será a integralidade do valor, ante todas as cláusulas penais discutidas nos autos de origem.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO -
ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRA CAUTELAR - ATO DE MERA AVERBAÇÃO
- POSSIBILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER RESPEITADA - AÇÃO PRÓPRIA - DESNECESSIDADE - SINCRETISMO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
O arresto no rosto dos autos se trata de mera expectativa de direito, consiste apenas numa averbação e não na consecução da expropriação
. Eventual liberação do excesso de bens ou valor em razão da averbação do arresto no rosto dos autos, deve ser respeitada a ordem de preferência. Diante do sincretismo processual, deve ser dispensada a exigência de ação própria se a tutela jurisdicional pode ser resolvida de forma simples e imediata nas ações em andamentos, principalmente quando o ato homenageia a economia processual e a instrumentalidade das formas, como no caso, cuja medida constitui mera afetação à futura expropriação. Precedente do STJ (REsp: 1678224 SP 2016/0327010 -8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/05/2019).”
(TJ-MT 10170366020208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

No mesmo trilhar, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS.
EXPECTATIVA DE DIREITO
. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do Código de Processo Civil, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. 2
. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e, portanto, não representa medida expropriatória imediata, pois não há como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor
. 3. Por serem litigiosos os valores da ação consignatória em que foi lavrado o termo de penhora no rosto dos autos, não poderão ser liberados, enquanto não se resolver a sua titularidade. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou a expedição do termo de penhora a fim de que, ao final, se houver julgamento no sentido de que os valores pertencem aos executados/agravados (consignantes naqueles autos) sejam transferidos aos agravantes/exequentes do cumprimento de sentença originário para satisfação do débito aqui perseguido (honorários advocatícios). 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07034056520228070000 1610290, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 31/08/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DEFERIU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS E INDEFERIU A TESE DE EXCESSO DE PENHORA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS SE MOSTRA COMO EXPECTATIVA DE DIREITO E QUE VISA TUTELAR O SEU INTERESSE, ATÉ EVENTUAL SATISFAÇÃO IMEDIATA DA DÍVIDA EM QUESTÃO.
DEFERIMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO IMPLICA PROPRIAMENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO, TAMPOUCO A APREENSÃO EFETIVA E O DEPÓSITO DE BENS À ORDEM JUDICIAL, MAS A MERA AFETAÇÃO À FUTURA EXPROPRIAÇÃO, ALÉM DE CRIAR SOBRE ELES A PREFERÊNCIA PARA O RESPECTIVO EXEQUENTE
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00474322820228160000 Curitiba 0047432-28.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 28/11/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024